Tribunal: TJBA
Processo: 8000714-39.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000714-39.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: GILMARA DE JESUS

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente a ação para determinar a ligação de energia elétrica no imóvel da autora. A embargante alega omissão no julgado quanto à pendência ambiental mencionada na contestação e defende a impossibilidade de cumprimento imediato da obrigação, em razão da necessidade de autorização por órgãos ambientais competentes e da existência de normativos da ANEEL e do Governo Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da pendência ambiental alegada pela embargante como impedimento para a execução da obrigação de fazer referente à ligação de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não incorre em omissão, pois enfrentou expressamente a alegação de restrição ambiental, reconhecendo tratar-se de área urbana consolidada, regularmente atendida pela concessionária, e apontando a essencialidade do serviço à dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência citada no acórdão confirma o entendimento de que a existência de imóveis vizinhos com fornecimento de energia elétrica e a consolidação da urbanização afastam a alegação de impedimento ambiental absoluto.

Não há nos autos prova de que a obra esteja em andamento, tampouco constou tal informação na contestação ou apelação, razão pela qual não é possível acolher pedido de dilação de prazo, sobretudo diante do longo lapso temporal desde o ajuizamento da ação em 2021.

O embargante utiliza os embargos de declaração como meio indevido de rediscussão do mérito da decisão, o que não se admite nessa via recursal.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025; Lei nº 7.783/1989, art. 10, I; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0001512-95.2013.8.05.0018, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 02.02.2024; TJBA, Apelação nº 8000582-89.2020.8.05.0051, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 15.12.2021; TJBA, Apelação nº 0001301-59.2013.8.05.0018, Rel. Des. Ligia Maria Ramos Cunha Lima, j. 30.10.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000714-39.2021.8.05.0043
, em que figuram como embargante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como embargada GILMARA DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .